Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013498-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), KLEBER CESAR SILVA BRUNO - CPF: 384.170.221-04 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA ATUALIZAR O VALOR DO DÉBITO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO MONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO JÁ APRECIADAS EM FASE DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As alegações feitas pelo agravante na petição em tela deveriam ter sido veiculadas por meio de embargos monitórios, no prazo que lhe foi deferido para tanto. Com o não oferecimento dos embargos no momento oportuno, ocorreu a preclusão temporal quanto à matéria de defesa tendente a se opor à pretensão monitória, sob pena de, examinando-as na presente fase, incidir-se em ofensa à coisa julgada. Constituído o título executivo judicial e convertido o processo em cumprimento de sentença, a impugnação somente poderá versar as matérias alinhadas no art. 525, § 1o do CPC, e a discussão a ser travada nessa fase somente pode dizer respeito ao momento posterior à sentença
(TRF-4 - AG: 50047426720194040000 5004742-67.2019.4.04.0000, Relator: Sérgio Renato Tejada Garcia, Data de Julgamento: 24/04/2019, QUARTA TURMA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLEBER CESAR SILVA BRUNO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1017873-60.2018.8.11.0041, movida pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, rejeitou a impugnação proposta e determinou a intimação da parte exequente para atualizar o valor do débito.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor apresentado pela exequente se fez incidir o montante equivalente aos honorários de sucumbência não devidos na fase de conhecimento.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso da execução e que os cálculos sejam feitos com base nos valores indicados no título exequendo (sentença).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 216939690).

Contraminuta, no Id. 220464164, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação monitória proposta pela
Funcef
em face de
Kleber Cesar Silva Bruno
, em razão da inadimplência do contrato Novo Credinâmico Funcef – Variável sob no 300000505731. O débito conforme requerimento da inicial era composto pelo valor principal, mais honorários contratuais, totalizando o valor de R$ 43.848,38, o que foi atribuído ao valor da causa.

Citado, o requerido permaneceu inerte. Desta forma, proferida sentença de procedência, convertendo a inicial em título executivo judicial
: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação Monitória proposta por Fundação dos Economiários Federais – FUNCED em face de Kleber Cesar Silva Bruno, para o fim de declarar o requerente credor do valor cobrado na inicial e, por conseguinte, constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório (§ 2o, art. 701, CPC) e já determinado nos autos”
.

Sobreveio o trânsito em julgado decisão.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da parte contrária para pagar e/ou impugnar.

Agora, nos autos a parte contrária apresentou impugnação a fim de seja reconhecido o excesso da execução e que os cálculos sejam feitos com base nos valores indicados no título exequendo (sentença), cujo pedido restou indeferido e é objeto de irresignação nesta seara revisora.

Pois bem.

Como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o devedor, ora recorrente, quedou-se inerte quando devidamente citado, deixando de oferecer embargos, oportunidade na qual poderia arguir as teses defendidas na impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive, caso houvesse rejeição aos embargos, caberia recurso de apelação, conforme rito processual estabelecido à ação monitória, nos termos do artigo 702, do Código de Processo Civil.

Além disso, as matérias defendidas nesta fase de cumprimento de sentença, embora o faça com fundamento no artigo 525, §1o, do CPC, ambas são intrinsecamente relacionadas à fase que antecedeu a constituição do título executivo judicial, umbilicalmente vinculadas ao título exigido pela parte credora, cujo debate foi fulminado pela preclusão temporal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. As alegações feitas pelo agravante na petição em tela deveriam ter sido veiculadas por meio de embargos monitórios, no prazo que lhe foi deferido para tanto. Com o não oferecimento dos embargos no momento oportuno, ocorreu a preclusão temporal quanto à matéria de defesa tendente a se opor à pretensão monitória, sob pena de, examinando-as na presente fase, incidir-se em ofensa à coisa julgada. Constituído o título executivo judicial e convertido o processo em cumprimento de sentença, a impugnação somente poderá versar as matérias alinhadas no art. 525, § 1o do CPC, e a discussão a ser travada nessa fase somente pode dizer respeito a momento posterior à sentença”
(TRF-4 - AG: 50047426720194040000 5004742-67.2019.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 24/04/2019, QUARTA TURMA).

Como se vê, o momento processual para o Agravante apresentar sua defesa foi na ação monitória, matérias discutidas lá não podem ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença, visto a ocorrência da preclusão com fulcro art. 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema, os Tribunais possuem entendimento pela impossibilidade de invocar defesa na execução, que deveriam ter sido debatidas nos embargos, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRÓPRIAS DE EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A arguição de excesso na cobrança e inadequação da petição inicial deve ser feita em embargos à monitória, e não em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Opostos embargos à monitória pelo devedor, o qual já transitou em julgado, opera-se a preclusão das matérias passíveis de alegação como defesa. Agravo de Instrumento não provido”
(TJPR - 15a C.Cível - 0059522-73.2019.8.16.0000 - Castro - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 19.02.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRÓPRIAS DE EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INÉRCIA DO AGRAVANTE EM OPOR EMBARGOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A arguição de excesso na cobrança e inadequação da petição inicial deve ser feita em embargos à monitória, e não em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não opostos embargos à monitória pelo devedor, opera-se a preclusão das matérias passíveis de alegação como defesa. Agravo de Instrumento não provido”
(TJPR - 15a C.Cível - 0005213-39.2018.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 28.03.2018).

Portanto, como a inicial foi composta pelo valor do contrato inadimplente mais os honorários contratuais e esse já foi constituído em título executivo judicial, inviável a sua modificação em razão da coisa julgada.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta e determinou a intimação da parte exequente para atualizar o valor do débito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024